Tribunal: TJMT
Processo: 1023503-21.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-28
Data de publicação: 2021-12-28

Ementa:
Vistos etc.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em favor de JOHNATHAN FERREIRA MIRANDA aduzindo como autoridade supostamente coatora o JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS/MT, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.
Alega a presença dos requisitos para concessão liminar, sustentando, em resumo, (i) a ausência de pressupostos a ensejar a prisão preventiva; (ii) o acusado é tecnicamente primário, haja vista que o processo indicado pelo juízo para formação de seu convencimento foi extinto pela prescrição da pretensão punitiva em 2008; (iii) ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade em relação ao paciente, especialmente quanto ao delito de natureza sexual (art. 215 -A do CP); (iv) o magistrado de piso sequer aduziu os motivos de não se aplicar as diversas medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal; (v) o relaxamento da prisão é medida que se impõe, vez que, as constitucionais alterações do Código de Processo Penal trazidas pela Lei n° 12.403/2011, determinam a observação do disposto nos artigos 282 e 319 do CPP; (vi) ofensa aos artigos 93, inciso IX, da CF/88 e artigo 1o, da Resolução 87 do Conselho Nacional de Justiça, haja vista que a decisão de primeiro grau, genericamente explicitou que as medidas cautelares seriam insuficientes ao assistido; (vii) a prisão preventiva terá lugar apenas se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, conforme artigos 282, §6o, e 310, inciso II, ambos do CPP; (viii) a decisão não atendeu à Recomendação no 62 do CNJ, segundo a qual novas decretações de prisão devem se dar de forma excepcionalíssima; (ix) a decisão viola os fundamentais Princípios do Estado de Inocência e do Devido Processo Legal Substancial, previstos, respectivamente, nos incisos LVII, LIV e LV, do artigo 5o, da Carta Maior, bem como os artigos 282, incisos I e II, §§1° ao 6°, 312, 319 e 321, do Código de Processo Penal.
Nesses termos pede pela concessão de liminar para revogar a prisão e conceder alvará de soltura ao paciente JOHNATHAN FERREIRA MIRANDA.
Síntese necessária.
Lembra-se que o habeas corpus é uma ação autônoma de impugnação, prevista no inciso LXVIII do art. 5o da CF/88, tendo como objetivo evitar a prática de atos atentatórios à liberdade de locomoção ou restabelecê-la, quando ilegalmente violada ou ameaçada.
Aliás, o Código de Processo Penal (art. 647 e seguintes) elenca o procedimento e requisitos para a impetração, donde se extrai que a concessão de liminar neste remédio constitucional é medida excepcional, cabível somente quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema.
Na hipótese em comento, apesar das alegações tecidas pelo impetrante na petição inaugural destes autos, impossível negar a presença dos requisitos para manutenção da segregação cautelar (art. 312 do CPP), sob a ótica da garantia da ordem pública.
Se analisada a decisão que decretou a custódia prévia do paciente, nota-se que, embora sucinta, o magistrado considerou a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, além da necessidade de se garantir a ordem pública, porquanto os autos indicam a ocorrência de lesão corporal e importunação sexual no âmbito doméstico.
No que tange ao fumus comissi delicti, o Boletim de Ocorrência no 2021.339034 (ID 114018465-pág.6/9) respalda a materialidade do delito (art. 129 e 215-A, ambos do CP) e demonstra indícios da autoria, sendo constituído pelo auto de prisão em flagrante (ID 114018465) oitiva de depoimento de dois policiais militares (id 114018465-pág.10/15), e depoimento/representação da vítima perante a autoridade policial (ID 114018465-págs.20 e 32/34).
Por sua vez, verifico a presença do periculum libertatis, pois o crime em tese praticado trata-se de um ato de violência familiar, no qual o paciente colocou a vítima em perigo concreto, razão pela qual, ao menos neste instante, acertada está a manutenção da prisão.
Além disso, a forma como o delito foi supostamente praticado pelo paciente revela audácia e completo desprezo pela integridade física e psicológica da vítima.
Frisa-se que não se está lidando com perigo abstrato e sim concreto, visto que o ato em si revelou a periculosidade do agente frente à manifestação da vítima que foi violada em direito de propriedade e em sua dignidade sexual, o que gera indubitavelmente um sentimento de insegurança na sociedade.
Por fim, as supostas condições favoráveis do paciente não possuem o condão de garantir-lhe a liberdade provisória, já que estão presentes no caso concreto outras circunstâncias autorizadoras da cautela.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.
Encerrado o plantão, refazer a distribuição a quem de direito, observando as diretrizes do Regimento Interno para que o relator natural posicione-se sobre a ratificação ou não deste posicionamento, bem como determine as providências que reputar necessárias.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= p l a n t o n i s t a =